Tribunal: TJDFT
Processo: 0750247-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL (ART. 8o, III, CF). TEMA 823/STF. LIMITAÇÃO DO POLO ATIVO. ART. 113, § 1o, CPC. INAPLICABILIDADE EM HIPÓTESE DE GRUPO GERENCIÁVEL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAGMENTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, limitou o polo ativo a apenas 1 (um) beneficiário, determinando o desmembramento de grupo composto por 10 (dez) substituídos organizados pelo sindicato autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se se é legítima a aplicação do art. 113, § 1o, do CPC para restringir o número de beneficiários em execução coletiva proposta por sindicato atuando como substituto processual, quando o grupo não compromete a celeridade nem a defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sindicato atua como substituto processual, exercendo legitimidade extraordinária assegurada pelo art. 8o, III, da Constituição Federal, cuja amplitude foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Tema 823 da Repercussão Geral, inclusive na fase executiva.
4. A limitação prevista no art. 113, § 1o, do CPC destina-se ao litisconsórcio facultativo clássico, não podendo ser aplicada de forma automática à substituição processual, sob pena de esvaziamento da tutela coletiva.
5. Em fase executiva fundada em título coletivo, com cálculos de natureza meramente aritmética, o agrupamento de 10 (dez) beneficiários revela-se plenamente administrável e não impõe prejuízo à defesa do ente público.
6. A fragmentação da execução em demandas individuais multiplica atos processuais idênticos, contraria os princípios da economia processual, da eficiência e da duração razoável do processo e desvirtua a finalidade da tutela coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: É indevida a limitação do polo ativo em cumprimento de sentença coletiva promovido por sindicato na qualidade de substituto processual quando o número de beneficiários não compromete a celeridade processual nem a ampla defesa, sendo desproporcional a fragmentação da execução.